Tribunal: TJES
Processo: 0001437-09.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001437-09.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ENILDA MARTINS LUIZ

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 0001437-09.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ENILDA MARTINS LUIZ

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE DE PESSOA IDOSA. ATO OMISSIVO DO ESTADO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Enilda Martins Luiz contra suposto ato omissivo praticado pelo Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, com pedido de concessão de medida liminar para garantir sua imediata transferência hospitalar, em razão de quadro clínico grave, agravado por idade avançada (72 anos), síndromes debilitantes e ausência de estrutura adequada no Pronto Atendimento de origem. Alegada inércia estatal, mesmo após laudo médico atestando urgência. Liminar deferida. Posteriormente, o Estado pugnou pela extinção do feito por cumprimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento da liminar que assegurou a transferência hospitalar da impetrante acarreta a perda do objeto do mandado de segurança; (ii) definir se restou configurado ato omissivo ilegal do Estado do Espírito Santo em descumprimento ao dever constitucional de garantir o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever inafastável do Estado, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, integrando o núcleo do mínimo existencial e vinculando diretamente a atuação estatal, sobretudo em casos de urgência que envolvem risco à vida.

4. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a omissão estatal no cumprimento de direitos fundamentais à saúde, especialmente quando há comprovação da urgência e da necessidade médica, como no caso da impetrante, pessoa idosa com quadro clínico grave e sem acesso ao tratamento adequado.

5. O cumprimento da medida liminar de transferência hospitalar não implica perda do objeto do mandado de segurança, pois a liminar tem natureza precária e o interesse da impetrante subsiste até o julgamento do mérito, conforme precedentes do TJES e do STJ.

6. A ausência de impugnação substancial ao pedido por parte do Estado, mesmo após a concessão da liminar, reforça a procedência da pretensão, evidenciando a configuração do direito líquido e certo violado por omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde, enquanto dever constitucional do Estado, impõe a adoção de medidas imediatas para assegurar tratamento médico adequado a pacientes em situação de urgência, independentemente da reserva do possível.

2. O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança não extingue o processo por perda do objeto, sendo necessária a análise do mérito para confirmação da ordem concedida.

3. A omissão estatal em assegurar a transferência hospitalar urgente de paciente idosa e em estado grave configura violação ao direito líquido e certo à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, MS nº 0000256-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câm. Cív., j. 20.06.2024;
TJES, RN nº 0002864-96.2020.8.08.0006, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câm. Cív., j. 03.03.2023;
TJES, RN nº 5022916-66.2023.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câm. Cív., j. 29.07.2024;
STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.10.2019, DJe 19.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
mandado de segurança
impetrado por
ENILDA MARTINS LUIZ
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
sustentando ser pessoa idosa, necessitando transferência hospitalar.

Na peça de ingresso (ID 13366886), a impetrante informa que no dia 22/05/2025 deu entrada no Pronto Atendimento do bairro Riviera da Barra- Vila Velha/ES, com a saúde bastante debilitada.

Alega que o laudo médico afirma que se trata de paciente com quadro de síndrome consumptiva importante, com queda do estado geral e rebaixamento de nível de consciência em relação ao basal, com possível CA metastático sem diagnóstico e sem acompanhamento, apresentou perda ponderal (10 KG em 3 meses), apatia, dificuldade de marcha progressiva, desorientação e fraqueza generalizada, bem como que a paciente não consegue se alimentar e não interage.

Ressalta que foi solicitada vaga para internação em hospitais de tratamento oncológico, mas até o presente momento, não foi concedida.

Sustenta o preceito constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado, aduzindo ser imprescindível ao resguardo da vida, a concessão do pedido liminar de internação da impetrante, concedendo-se, ao final, a segurança pleiteada.

Decisão acostada no ID 13366895, proferida pelo E. Desembargador Plantonista, por intermédio da qual foi deferida a liminar requerida.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID 13529698), que pugna pela extinção do feito, haja vista o cumprimento da medida liminar e o consequente esvaziamento do objeto da demanda.

Parecer da Procuradoria de Justiça acostado no ID 14302040, em que opina pela concessão da segurança.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que, em meu sentir, o caso em voga reclama a concessão da segurança, com a consequente confirmação da medida liminar, visto que evidenciada a ilegalidade do ato omissivo praticado pelo Poder Público.

Explico.

O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos fundamentais que compõem o mínimo existencial da pessoa humana, estando elencado, ainda, dentre os direitos sociais previstos na Constituição Federal. Nesse diapasão, tem-se os arts. 6º e 196 da Carta Magna:

Art. 6º. São
direitos sociais
a educação, a
saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, o direito à saúde caracteriza um
dever
do Poder Público, decerto que, em se tratando da concretização de direitos fundamentais, não cabe ao administrador justificar sua omissão com a aplicação da cláusula da
“reserva do possível”
, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da máxima efetividade da Constituição.

No caso em comento, conforme bem explanado na decisão liminar, denota-se que teria transcorrido mais de setenta e duas horas desde a solicitação pela impetrante, que é pessoa idosa (72 anos de idade), internada há cinco dias, não tendo logrado êxito na obtenção de sua transferência hospitalar, em que pese o encaminhamento do laudo médico apresentado, inclusive, ressaltando a URGÊNCIA (ID 13366894).

Destaco, ainda, excerto do laudo juntado no ID 13366893, senão vejamos:

“PACIENTE INTERNADA NESSA UNIDADE DESDE 22/04/2025 COM QUADRO SÍNDROME CONSUMPTIVA/QUEDA DO ESTADO GERAL/ CA MESTATÁTICO. NECESSITANDO DE VAGA HOSPITALAR E INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DO QUADRO”.

Para além da avançada idade da paciente e dos sintomas acima mencionados, observa-se que a impetrante é hipertensa e diabética.

Diante de tal acervo probatório, concluo que a prova pré-constituída é suficiente para comprovar a juridicidade do pleito autoral, haja vista a demonstração da necessidade premente da paciente e do ato ilegal de cunho omissivo praticado.

Nessa linha intelectiva, aliás, cito julgados proferidos por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – DIREITO À SAÚDE – TEMA 793, STF – DIRETO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar: A medida liminar deferida, embora seja de cunho satisfativo, não esgota o objeto dos autos, por ser provisória e precária, sendo imperativa a sua confirmação por decisão de mérito. Inocorrência de perda do objeto.
2. Mérito: Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

3. No grave estado clínico em que se encontrava, a unidade de saúde somente proporcionava ao Impetrante cuidados paliativos, pelo que era imperativa a sua transferência e internação em hospital.
[...] (TJES. 0000256-41.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 20/06/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL COM SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR E GERAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A saúde compete solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde. 2. Não socorre ao requerido a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.
3. A internação do paciente em hospital de referência, era urgente
, eis que foi diagnosticado com derrame pleural, infarto de baço com trombose da veia esplênica e trombo de aorta abdominal, necessitando urgentemente realizar cirurgia,
sendo imprescindível a sua transferência para nosocômio com serviço de cirurgia vascular e geral, que viabilizasse a realização do tratamento adequado
. 4. Demonstrada inequivocamente a necessidade de transferência urgente do paciente em hospital de referência para tratamento de sua doença, deve ser confirmada a sentença. 5. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença CONFIRMADA. (TJES. 0002864-96.2020.8.08.0006. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 03/03/2023)

A corroborar o sentido decisório aqui adotado, registro que o Estado do Espírito Santo, apesar de ter se manifestado, não impugnou o pedido formulado pela autora.

Finalmente, esclareço que, ao revés do que argumentou o ente estadual, não há de se falar em extinção do processo sem enfrentamento do mérito, porquanto inexiste perda do objeto quando o cumprimento da obrigação se deu por força da liminar concedida, a qual deve ser confirmada ao final.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência do STJ:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO EFETIVADA ANTES DE DECISÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme já reconhecido pela Primeira Seção do c. STJ, “o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito” (AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).
[...] (TJES. 5022916-66.2023.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 29/07/2024)

Ex positis
,
CONCEDO A SEGURANÇA
para, confirmando a medida liminar deferida,
determinar que a Autoridade Coatora providencie a transferência da paciente Impetrante para estabelecimento hospitalar especializado, de modo a garantir a realização de tratamento médico adequado, conforme documentação médica, e, se necessário for, que haja a disponibilização de vaga em hospital particular, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais).

Quanto às custas processuais, deixo de condenar o Estado do Espírito Santo, com espeque no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/06/2025 às 12:09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57539224062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a Segurança.

Sessão do dia 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.